Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705357-52.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECI FERNANDES COUTO APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por VALDECI FERNANDES COUTO em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, analisando os autos de origem, pode-se observar que a sentença foi disponibilizada dia 12/01/2023 (quinta-feira), iniciando a contagem do prazo para oposição do recurso em 13/01/2023 (sexta-feira) e o prazo final em 10/02/2023 (sexta-feira). Todavia, a presente apelação foi interposta somente dia 13/02/2023. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade e ofensa ao princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de março de 2023 17:54:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador